Tribunal: TCU
Processo: 012.412/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para avaliar a natureza e a composição das despesas incorridas pelo Governo Federal com vistas a custear as férias do Presidente da República.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no custeio das férias do Presidente da República - ocorridas entre 18/12/2020 e 5/1/2020, que teriam alcançado o montante de R$ 2.452.586,11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.